Tribunal: TJMT
Processo: 0017734-87.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017734-87.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA JOAQUIM XAVIER - CPF: 007.081.918-19 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 933.785.308-63 (EMBARGANTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 03.234.788/0001-99 (EMBARGADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO - CPF: 638.895.361-15 (ADVOGADO), KETLYN KIPFER COELHO - CPF: 059.078.569-98 (ADVOGADO), TIFFANY LACERDA SALGUEIRO - CPF: 053.784.451-16 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), APARECIDA JOAQUIM XAVIER - CPF: 007.081.918-19 (APELADO), ISABELA KAROLINE DE CASTRO NICOLAU - CPF: 050.946.941-89 (ADVOGADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOINA - CPF: 142.428.128-84 (ADVOGADO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (EMBARGANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 933.785.308-63 (EMBARGADO), ISABELA KAROLINE DE CASTRO NICOLAU - CPF: 050.946.941-89 (ADVOGADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOINA - CPF: 142.428.128-84 (ADVOGADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (EMBARGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 03.234.788/0001-99 (EMBARGANTE), KETLYN KIPFER COELHO - CPF: 059.078.569-98 (ADVOGADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO - CPF: 638.895.361-15 (ADVOGADO), TIFFANY LACERDA SALGUEIRO - CPF: 053.784.451-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. alegações de omissão e contradição em acórdão que afastou prescrição e determinou o prosseguimento do feito. não configuração de vícios integrativos.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude de do acórdão que deu parcial provimento ao recurso primeiro Apelo e julgou prejudicado o segundo Recurso de Apelação Cível, afastou a prescrição quanto à pretensão de rescisão contratual e restituição de valores, e determinou o retorno dos autos ao Juiz singular para regular instrução do feito.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão do acórdão quanto à responsabilidade das empresas de empreendimento Embargantes na restituição dos valores pagos; (ii) estabelecer se houve contradição e omissão quanto ao prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória da Apelante vencedora; (iii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela imobiliária Embargante nas contrarrazões do Apelo.

iii. razões de decidir

3. O exame da responsabilidade das empresas não foi realizado pelo acórdão objeto da embargabilidade por se tratar de matéria de mérito ainda não apreciada na instância de primeiro grau. O colegiado afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos para julgamento do mérito.

4. A alegação de omissão quanto à responsabilidade das referidas empresas constitui tentativa indevida de obter manifestação antecipada sobre o mérito, violando os limites da devolutividade recursal e da cláusula da reserva de instância.

5. A tese da compradora Embargante sobre contradição e omissão no prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória foi expressamente enfrentada no acórdão, o qual distinguiu os prazos decenal (rescisão contratual e repetição do indébito) e trienal (reparação civil), conforme previsão legal e jurisprudência consolidada do STJ.

6. A diferenciação entre os prazos prescricionais decorre da natureza jurídica distinta das pretensões e não configura contradição lógica ou omissão material, sendo incabível a rediscussão da matéria via embargos de declaração.

7. A alegação de omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva da Imobiliária embargante não procede, pois o acórdão não adentrou o mérito da demanda, em razão de a sentença ter sido extinta com fundamento exclusivo na prescrição, cabendo ao Juiz singular a apreciação dessa matéria no prosseguimento do feito.

8. A ausência de manifestação sobre questões meritórias não apreciadas na instância
a quo
não configura omissão, mas respeito à técnica processual e à ordem sequencial de julgamento, afastando a hipótese de supressão de instância.

9. A tentativa de prequestionamento explícito por meio dos embargos revela-se desnecessária, diante da sistemática do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência que admite o prequestionamento implícito, quando a matéria for efetivamente enfrentada na decisão embargada.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação sobre matéria de mérito não apreciada na origem, por não integrar o objeto da devolução recursal, não configura omissão nem contraria o dever de fundamentação. 2. É válida a aplicação de prazos prescricionais distintos às pretensões de rescisão contratual e de reparação civil, ainda que decorrentes do mesmo fato, quando as naturezas jurídicas das pretensões são diversas. 3. A ilegitimidade passiva não pode ser examinada em sede de Apelação quando a sentença recorrida foi proferida com fundamento exclusivo na prescrição, cabendo seu exame ao juízo de origem no regular prosseguimento do feito. 4. A oposição de embargos de declaração com fins exclusivamente prequestionadores é desnecessária quando a matéria impugnada já foi efetivamente enfrentada no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0017734-87.2014.8.11.0002

São 3 (três) Recursos de Embargos de Declaração oposto em virtude do acórdão que deu provimento parcial ao

Recurso de Apelação interposto Vera Lúcia de Oliveira e, julgou prejudicado o Apelo interposto por Aparecida Joaquim Xavier em desfavor de Financial Imobiliária S.A., Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. Barbosa e Ramos Ltda - EPP, Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda – ME..

Os Embargantes
Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda – ME e Barbosa e Ramos Ltda – EPP
(Id. 312227351) alegam que o acórdão incorreu em omissão, porque, apesar de reconhecer que a Embargada Vera Lúcia de Oliveira foi vencedora apenas quanto à rescisão contratual e restituição de valores, não registrou expressamente que os Embargantes não são responsáveis pela restituição.

Acentuam ser relevante a menção para que se evite qualquer tipo de problema/dúvida em sede de cumprimento de sentença.

Ressaltam que a demanda sequer foi inicialmente proposta contra os Embargantes, tendo sua inclusão ocorrido apenas após tentativa infundada de denunciação à lide.

Requerem, por isso, que o acórdão esclareça a inexistência de responsabilidade das Embargantes quanto aos efeitos do provimento parcial do recurso.

A Embargante
Financial Imobiliária Ltda.
(Id. 312682368) alega omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões do Apelo, sustentando que atuou apenas como intermediadora do negócio e que o contrato de prestação de serviços firmado com a Empreendimento Nossa Senhora da Guia encerrou em 09/02/1999.

Defende que todos os fatos discutidos na demanda ocorreram posteriormente, em 2009, envolvendo exclusivamente outras empresas nas transações de compra e venda e no cancelamento do negócio jurídico, não tendo qualquer participação ou responsabilidade sobre a venda em duplicidade dos imóveis.

Afirma que não pode figurar no polo passivo da ação e que a falta de pronunciamento expresso sobre a preliminar configura violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC.

Sob tais alegações, requer o acolhimento do recurso.

A Embargante
Aparecida Joaquim Xavier
(Id. 315117879)

sustenta que o acórdão está viciado por contradição e omissão quanto ao prazo prescricional aplicado à pretensão indenizatória.

Afirma existir contradição porque, embora tenha reconhecido que a pretensão de rescisão contratual e repetição do indébito segue o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, o acórdão concluiu que o pedido indenizatório decorrente do mesmo fato gerador estaria sujeito ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Aduz que ambos os pedidos derivam do inadimplemento contratual e, por essa razão, não há justificativa jurídica para a aplicação de prazos distintos à pretensão autoral.

Aponta, ainda, omissão do órgão julgador ao deixar de analisar a natureza contratual dos danos morais e materiais reclamados, tendo em vista que são consequência direta da relação contratual estabelecida entre as partes, motivo pelo qual, segundo defende, a prescrição também deve observar o prazo geral de 10 anos.

Com base nesses argumentos, pede o saneamento dos vícios, com a consequente correção do prazo prescricional aplicado e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões nos Ids. 313537858, 314720391, 315273380 e 317838376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que foram dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Vera Lúcia de Oliveira

e Aparecida Joaquim Xavier
em face de
Financial Imobiliária S.A., Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. Barbosa e Ramos Ltda - EPP, Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda – ME.

O Juiz
a quo
concluiu ser prescrita a pretensão deduzida na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou as Autoras ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por serem beneficiarias da justiça gratuita.

Vera Lúcia de Oliveira
sustentou, em preliminar, que a sentença deve ser anulada por violação ao contraditório e por cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juiz
a quo
reconheceu de ofício a prescrição sem oportunizar às partes manifestação específica a respeito do tema, tampouco permitiu a instrução probatória pretendida, violando os arts. 9o, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, bem como o artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

No mérito, alegou que a sentença incorreu em
error in judicando
ao fixar o termo inicial do prazo prescricional em 1992, pois somente teve ciência da lesão após o ano de 2010, quando constatou o cancelamento do registro imobiliário por meio de certidão cartorária.

Defendeu a aplicação do art. 189 do Código Civil, segundo o qual o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da lesão, e afirmou que a propositura da ação no ano de 2014 ocorreu dentro do prazo legal de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

Aduziu que o negócio jurídico foi celebrado mediante simulação e má-fé das Apeladas, que comercializaram lote sem titularidade legítima, o que configura nulidade absoluta nos termos do art. 167 do Código Civil.

Alegou que essa nulidade não se sujeita à prescrição nem à decadência, podendo ser reconhecida a qualquer tempo.

Assegurou as Apeladas devem ser responsabilizadas pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, com destaque para a violação ao direito à moradia, à segurança jurídica e à confiança no ordenamento.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por violação ao devido processo legal.

Aparecida Joaquim Xavier
sustentou o inadimplemento contratual das Apeladas (Financial Imobiliária S.A. e Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.), haja visa que não entregaram os lotes aptos ao uso, motivo pelo qual entende ser necessária a rescisão contratual, com devolução integral dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

Defendeu que o direito ao ressarcimento por danos materiais e morais não está prescrito, uma vez que somente tomou ciência da venda a terceiros no ano de 2013.

Requereu, pois, a reforma da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 26/08/2025 o Colegiado, à unanimidade, proveu parcialmente

ao recurso de Vera Lúcia de Oliveira, reformou em parte a sentença, declarou a prescrição da pretensão de reparação civil e determinou o prosseguimento do feito em relação ao pedido de rescisão contratual e restituição dos valores pagos. Além disso, não conheceu de parte do recurso interposto por Aparecida Joaquim Xavier e, na parte conhecida, julgou prejudicado.

Inconformados,
Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda – ME e Barbosa e Ramos Ltda – EPP
(Id. 312227351),
Financial Imobiliária Ltda.
(Id. 312682368) e
Aparecida Joaquim Xavier
(Id. 315117879)

opuseram estes Embargos de Declaração.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

·

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME E BARBOSA E RAMOS LTDA – EPP (ID. 312227351)

Os Embargantes Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda – ME e Barbosa e Ramos Ltda – EPP (Id. 312227351) alegam que o acórdão incorreu em omissão, porque, apesar de reconhecer que a Embargada foi vencedora apenas quanto à rescisão contratual e restituição de valores, não registrou expressamente que os Embargantes não são responsáveis pela restituição.

Acentuam ser relevante a menção para que se evite qualquer tipo de problema/dúvida em sede de cumprimento de sentença.

Ressaltam que a demanda sequer foi inicialmente proposta contra os Embargantes, tendo sua inclusão ocorrido apenas após tentativa infundada de denunciação à lide.

Requerem, por isso, que o acórdão esclareça a inexistência de responsabilidade das Embargantes quanto aos efeitos do provimento parcial do recurso.

Melhor sorte, todavia, não assiste aos Embargantes.

A leitura atenta do acórdão evidencia que a decisão colegiada não examinou, e nem poderia examinar, matéria de mérito relacionada à responsabilidade das Embargantes justamente porque o Juiz de primeiro grau limitou a extinguir a ação com base na prescrição, sem qualquer apreciação de fundo.

Assim, ao reformar a sentença, este Tribunal afastou exclusivamente a prescrição em relação aos pedidos de rescisão contratual e de repetição do indébito, com base em interpretação jurídica do termo inicial do prazo prescricional. Essa foi a única matéria devolvida ao Tribunal.

No voto condutor, esta Relatora afirmou que o Juiz
a quo
não adentrou, em nenhum momento, no exame das matérias de fundo veiculadas na petição inicial, tampouco em qualquer questão atinente à validade do contrato, à existência de inadimplemento ou à configuração de danos materiais e morais.

Consignei, ainda, que a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se aos fundamentos extintivos adotados na sentença, notadamente quanto à incidência do prazo prescricional, e não às teses meritórias deduzidas pelas partes.

O que as Embargantes pretendem, na verdade, é a manifestação antecipada sobre matéria de mérito que sequer foi conhecida na primeira Instância, o que configurará violação à cláusula da reserva de instância e ampliará indevidamente os limites objetivos do julgamento recursal.

Não se pode cogitar de omissão quando o acórdão, consciente dos limites da devolutividade, opta corretamente por não ingressar em debates que demandam dilação probatória, contraditório e instrução, os quais somente poderão ocorrer após o regular prosseguimento do feito na origem.

Com efeito, ao determinar o retorno dos autos à primeira instância, o colegiado conferiu oportunidade plena para que as Embargantes apresentem e sustentem, no juízo natural da causa, todos os argumentos relacionados à inexistência de responsabilidade e vínculo contratual, bem como pagamento de valores ou de participação nos atos lesivos.

O Juiz da causa, no momento processual adequado, examinará com profundidade as teses defensivas relativas à ilegitimidade, à ausência de conduta culposa e à eventual improcedência dos pedidos, o que afasta qualquer prejuízo às embargantes.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas mera tentativa de obter pronunciamento prematuro e indevido sobre matéria que ainda será apreciada na Instância inferior.

Cumpre reiterar, que os embargos não servem para antecipar discussão de mérito, tampouco para assegurar proteção contra eventual risco interpretativo futuro.

A pretensão das Embargantes destoa da finalidade do instituto e viola os contornos processuais que regem o controle jurisdicional.

Rejeito, pois, a alegação de omissão, por inexistência de qualquer ponto relevante, controvertido e pertinente à matéria decidida que tenha sido ignorado no julgamento.

·

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APARECIDA JOAQUIM XAVIER (ID. 315117879)

A Embargante
Aparecida Joaquim Xavier
(Id. 315117879)

sustenta que o acórdão está viciado por contradição e omissão quanto ao prazo prescricional aplicado à pretensão indenizatória.

Afirma que existe contradição porque, embora tenha reconhecido que a pretensão de rescisão contratual e repetição do indébito segue o prazo prescricional decenal (art. 205 CC), o acórdão concluiu que o pedido indenizatório decorrente do mesmo fato gerador está sujeito ao prazo trienal (art. 206, § 3o, V, CC).

Aduz que ambos os pedidos derivam do inadimplemento contratual e, por essa razão, não há justificativa jurídica para a aplicação de prazos distintos à pretensão autoral.

Aponta, ainda, omissão do órgão julgador ao deixar de analisar a natureza contratual dos danos morais e materiais reclamados, tendo em vista que são consequência direta da relação contratual estabelecida entre as partes, motivo pelo qual, segundo defende, a prescrição também deve observar o prazo geral de 10 anos.

Com base nesses argumentos, pede o saneamento dos vícios, com a consequente correção do prazo prescricional aplicado e o prequestionamento da matéria.

Melhor sorte, todavia, não assiste à Embargante. Isso porque, o acórdão objeto da embargabilidade fixou, de forma expressa e fundamentada, o marco inicial da contagem da prescrição em 26/03/2009, ou seja, data do registro da alienação dos imóveis a terceiros.

O aresto estabeleceu, também, a distinção clara entre os pedidos formulados na ação: reconheceu que os pedidos de rescisão contratual e repetição de indébito se submetem ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, ao passo que o pedido de reparação civil se sujeita ao prazo trienal do artigo 206, §3o, inciso V, do mesmo diploma legal.

Assim sendo, esta Relatora consignou que a pretensão de rescisão contratual e repetição do indébito não está prescrita, por ter sido proposta dentro do prazo de 10 anos contado da data do registro da alienação. Já a pretensão indenizatória por danos morais submete-se ao prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3o, V, do CC), o que havia expirado à época do ajuizamento da demanda.

A Embargante sustenta que a lesão extrapatrimonial e os danos materiais constituem consequência direta do inadimplemento contratual e, por isso, deveriam seguir o mesmo prazo de prescrição da ação de rescisão.

Essa tese, todavia, foi enfrentada e afastada pelo colegiado.

A Embargante parece ignorar que os termos e fundamentos do aresto que, não apenas reconheceu a origem contratual da controvérsia, mas também distinguiu, com base em jurisprudência consolidada do STJ, os regimes prescricionais aplicáveis a cada pretensão.

Da leitura do voto condutor, não sobressai dúvidas quanto ao julgamento, pois, repito, foi proclamado pelo colegiado que, embora as pretensões indenizatórias possam ter origem no contrato, o fundamento jurídico da responsabilidade civil é autônomo e distinto, por isso atrai a disciplina do art. 206, §3o, V, do Código Civil.

Não há, portanto, omissão no acórdão. A tese defendida pela Embargante foi objeto de análise expressa e aprofundada, com referência direta aos dispositivos legais pertinentes e à jurisprudência aplicável.

O alegado vício decorre da inconformidade da parte com a conclusão alcançada, o que não justifica o uso do Integrativo como meio de rediscussão do mérito.

Igualmente, inexiste contradição interna no julgado, pois a aplicação de prazos distintos encontra respaldo lógico e jurídico na diferenciação entre as naturezas das pretensões deduzidas.

O acórdão apresenta uma linha argumentativa coerente, racional e compatível com o estado atual da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive,

distingue a obrigação de restituição contratual da reparação de natureza extrapatrimonial ou patrimonial decorrente de dano, ainda que oriundo da relação contratual.

A decisão colegiada acolheu essa distinção doutrinária e jurisprudencial com clareza, afastando qualquer margem para interpretação contraditória.

O que se verifica, na verdade, é que a parte Embargante, não se conformando com a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, tenta reabrir discussão já solucionada, mediante expediente processual inadequado.

·

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FINANCIAL IMOBILIÁRIA LTDA. (ID. 312682368)

A Embargante
Financial Imobiliária Ltda.
(Id. 312682368) alega omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como intermediadora do negócio e que o contrato de prestação de serviços firmado com a Empreendimento Nossa Senhora da Guia encerrou em 09/02/1999.

Defende que todos os fatos discutidos na demanda ocorreram posteriormente, em 2009, envolvendo exclusivamente outras empresas nas transações de compra e venda e no cancelamento do negócio jurídico, não tendo qualquer participação ou responsabilidade sobre a venda em duplicidade dos imóveis.

Afirma que não pode figurar no polo passivo da ação e que a falta de pronunciamento expresso sobre a preliminar configura violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC.

Sob tais alegações, requer o acolhimento do recurso.

A tese, contudo, não se sustenta.

O acórdão objeto da embargabilidade não examinou a tese de ilegitimidade passiva da empresa Embargante porque, como se extrai de sua fundamentação, limitou-se a reformar a sentença apenas para afastar a prescrição parcial e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

Ao adotar essa providência, o acórdão reconheceu que o Juiz de primeiro grau não havia apreciado o mérito da demanda, exatamente por ter extinguido o feito com fundamento exclusivo na prescrição (art. 487, II, CPC).

Assim, ao definir a pretensão de rescisão contratual e repetição do indébito não está prescrita, por ter sido proposta dentro do prazo de 10 anos contado da data do registro da alienação e, que com o afastamento parcial da prescrição, os autos devem retornar à origem para julgamento do mérito, o acórdão deixou claro que não cabe a análise de questões que dependem do exame de provas ou de alegações fático-jurídicas não apreciadas pelo Juiz
a quo
.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem processual que, embora possa ser conhecida de ofício, exige exame de fatos e documentos, além da interpretação do vínculo entre as partes e a controvérsia posta nos autos, cujo exame, conforme o acórdão fixou, não foi realizado pelo Juiz singular, justamente em razão da extinção prematura do processo pela via da prescrição.

Desse modo, ao devolver os autos ao Juiz de primeiro grau regular instrução e julgamento, a Turma Julgadora não incorreu em omissão, mas observou a técnica de julgamento e a ordem processual legalmente estabelecida, evitando o vício da supressão de instância.

Portanto, não há vício quando o colegiado, de forma clara e fundamentada, delimita a extensão de seu provimento e remete legitimamente à instância inferior a análise das demais matérias, como é o caso da alegada ilegitimidade passiva.

Pelo que se observa, a Embargante confunde a ausência de julgamento de mérito com omissão. Contudo, o acórdão não incorreu em falha, mas sim respeitou a estrutura lógica e sequencial do processo, devolvendo ao juízo natural o exame da questão suscitada, que sequer havia sido objeto de sentença.

Dessume-se, pois, que a tentativa de todos os

Embargantes

em qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025